Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE APLICADA AO DF. OMISSÃO/ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
2. Inicialmente, tratou-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão em ação de execução de decisão judicial transitada em julgado, processo 0734648-13.2021.8.07.0016, que condenou o agravante a realizar nova chamada para a parte autora/agravada participar de curso preparatório para vaga da carreira pública de assistente social do Distrito Federal. Decisão de Id 40267635, proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, determina que o DF cumpra o comando da sentença, no prazo de 20 dias, disponibilizando à autora o curso preparatório para o hoje denominado cargo de agente socioeducativo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00. O agravante apresentou pedido de efeito suspensivo da decisão, até julgamento final; que fosse deferida a postergação da convocação da candidata, com reserva de vaga, para o próximo curso de formação ou, por eventualidade, caso negado, fosse deferido prazo razoável para o cumprimento da decisão. Decisão de Id 40462333, analisando as razões recursais apresentadas de que não era razoável a abertura de curso de formação somente para uma candidata, concede efeito suspensivo. Mediante o Acórdão 1646886, esta Turma dá provimento ao agravo. Das razões para decidir, há que “a decisão atacada impõe à agravante o ônus de fornecer um curso de formação para ingresso na carreira de Assistência Social do DF destinada a uma pessoa apenas. Tal decisão não se mostra razoável nem consoante o disposto no art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, especialmente porque está preste a ser iniciado um novo curso de formação para o grupo de candidatos do próximo concurso. Em análise das consequências da decisão e da necessidade de que o cumprimento da sentença ocorra de modo proporcional e equânime, conforme determinara a Lei referida, o recurso é provido para determinar ao réu que promova a matrícula da autora no próximo curso de formação para a carreira pleiteada.”. A agravada/autora opõe embargos (Id 43859762)
3. Do resultado do julgamento dos embargos apostos pela agravada/autora (Id 46253775) consta: (...) “2. Curso de formação. Curso para uma candidata apenas. O agravante postulou a postergação da convocação da agravada, cuja vaga na carreira lhe fora assegurada por sentença com trânsito em julgado, para o próximo curso de formação de agente socioeducativo. Para justificar o pedido, o agravante afirma a existência de concurso em tramitação, com prazo de validade até 09/01/2023. Ocorre que uma análise mais detida indica que não é verdadeira a assertiva da existência de um concurso em tramitação. Na realidade, o concurso referido pela agravante (Edital no 01/2015 SENCRIANÇA, publicado no DODF no 165, 26 de agosto de 2015) já se encerrou com a homologação e o seu prazo de validade já se esgotou, de modo que não se vislumbra, a curto prazo, a realização de novo curso de formação. De outra parte, não pode o direito da autora ser obstado indefinidamente. Assim, a medida consentânea com os interesses em litígio reside na determinação para que o agravante realize o curso de formação, que tem caráter eliminatório (art. 5o., § 3o.), podendo adaptar o formato e a extensão do curso à peculiaridade do caso (um só candidato). O prazo para o cumprimento da obrigação é de 10 dias a contar da intimação. 3 – Litigância de má-fé. A postulação do agravante, ao fazer afirmação equívoca e induzir o colegiado a erro afronta o princípio da boa fé e viola o disposto no art. 80, II do CPC. Cabível, pois, multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor da causa em favor da agravada. 4 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento não provido. Unânime.
4. Novos Embargos foram interpostos, desta vez pelo agravante (DF) (Id 47064548).
5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
6. O embargante alega haver omissão/erro material no acórdão proferido, ao condená-lo em multa por litigância de má-fé, uma vez que quando da interposição do agravo de instrumento (12/10/2022), não havia se exaurido o prazo de validade do concurso objeto dos presentes autos (09/01/2023) e, por esse motivo, não restou presente a litigância de má-fé. Requer o acolhimento dos embargos com a finalidade de dar provimento ao agravo de instrumento ou afastar a condenação por litigância de má-fé.
7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento, conforme se nota pelo Acórdão de Id 46253775, os quais deram provimento ao recurso interposto pela parte agravada/embargante (Id 43859762), inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
8. Em relação ao argumento apresentado pelo embargante no Id 47064548, de que o recurso de agravo de instrumento fora interposto dentro do prazo de validade do concurso em questão e que, portanto, não houve a caracterização de litigância de má-fé, cabe esclarecer que, em momento algum, após a petição inicial (Id 40267626) e petição de Id 44192242, juntada pelo embargante em 06/03/2023, houve qualquer referência à expiração do prazo de validade do concurso, induzindo este juízo a erro, conforme já bem justificado no acórdão de Id 46253775.
9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido omissão/erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
10. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
11. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.